Tribunal: STF
Processo: HC 272030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.   IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.5.2026, por João Guilherme Silvério dos Reis e outro, advogados, em benefício de Benedito Luiz Simões Júnior, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.4.2026, denegou o Habeas Corpus n. 1.086.759/MG.

O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 24.2.2026, por decisão do juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Ouro Fino/MG, pela apontada prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular e porte ilegal de armas de fogo de uso permitido) e no art. 330 do Código Penal (desobediência). 

3. Em 24.3.2026, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e a corré Rafaela Dias Acerbi, recebida pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de
Ouro Fino/MG (Ação Penal n. 5000127-80.2026.8.13.0460) em 26.3.2026.
Narrou-se na inicial acusatória:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de janeiro de 2026, por volta das 9h56min, na Travessa Rosa Rodrigues, nº 20, Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado desobedeceu ordem legal de funcionários públicos, consoante Boletim de Ocorrência (ID: 10609697431). 
Consta também que, no dia 12 de janeiro de 2026, por volta das 9h56min, na Travessa Rosa Rodrigues, nº 20, Centro, nesta cidade e Comarca, os denunciados portavam 1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Smith & Wesson, nº de série 213734, calibre 38 (trinta e oito), capacidade para 6 (seis) cartuchos; além de 6 (seis) munições intactas de arma de fogo de uso permitido, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência (ID: 10609697431), Auto de Apreensão (ID: 10609697436) e Laudos de Eficiência de Armas de Fogo e/ou Munições (ID: 10637147873 e 10637147869). 
Consta dos autos, ainda, que, no mesmo dia e horário aproximado, na Rua Américo Marinello, nº 823, bairro Capelinha, nesta cidade e Comarca, os denunciados, possuíam 1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, nº de série W033582, calibre 38 (trinta e oito), capacidade para 5 (cinco) cartuchos; e 5 (cinco) munições intactas de arma de fogo de uso permitido, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências da residência, consoante Boletim de Ocorrência (ID: 10609697431), Auto de Apreensão (ID: 10609697436) e Laudos de Eficiência de Armas de Fogo e/ou Munições (ID: 10637147872 e 10637147874). 
Segundo se apurou, na data dos fatos, o averiguado Benedito conduzia veículo automotor em via pública, na companhia de Rafaela, quando desobedeceu ordem legal de parada emanada por Policiais Militares e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e, com isso, colocando em risco a integridade dos agentes e de terceiros. 
Durante a evasão, foi dispensada, pela janela dianteira do passageiro, uma arma de fogo municiada, além de dois aparelhos celulares previamente e propositalmente danificados. 
Posteriormente, no mesmo dia e horário aproximado, os militares deslocaram-se até a residência dos investigados, ocasião em que foi apreendida outra arma de fogo, igualmente municiada, no interior do imóvel. 
Constatou-se que os acusados não possuíam registro das armas e das munições, tampouco autorização para possuí-las.
Referido armamento foi submetido à perícia pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, oportunidade em que restou atestada a eficiência e prestabilidade dos objetos, conforme Laudos Periciais (ID: 10637147872, 10637147874, 10637147873 e 10637147869)” (fls. 316-317, e-doc. 4). 

4. Com as alegações de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e de ilicitude das provas obtidas, em razão de suposta violação de domicílio, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0843503-93.2026.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Quinta Câmara Criminal, em 24.3.2026. Tem-se na ementa do acórdão:

“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO. DENEGAR A ORDEM. 
1. Havendo indícios de que o paciente foi surpreendido em estado de flagrância, nos termos do art. 302 e seguintes do CPP, e tendo agido a guarnição em conformidade com a lei e amparada por fundadas razões, não há que se falar em relaxamento da prisão e nulidade das provas, por ilegalidade das buscas em domicílio. 
2. A decisão que decreta a prisão preventiva para resguardo da ordem pública não consubstancia constrangimento ilegal, quando embasada em atos e comportamentos concretos do paciente e no risco gerado pelo seu estado de liberdade, sobretudo se considerado sua reincidência. 
3. A demonstração concreta da necessidade da prisão preventiva afasta a possibilidade da sua substituição por medidas cautelares diversas” (fl. 1, e-doc. 3).

5. Contra o acórdão do Tribunal mineiro, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.086.759/MG, denegado pelo Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, em 9.4.2026. Contra a decisão monocrática, foi interposto, em 17.4.2026, agravo regimental, ainda não examinado pelo Relator.     

6. Essa última decisão também é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que o decreto prisional “limitou-se a reproduzir, sem qualquer crítica ou filtragem constitucional, a representação da autoridade policial. Em verdade, trata-se de decisão sem qualquer fundamentação individualizada, cujo teor se revela padronizado e apto a servir indistintamente a qualquer caso, em flagrante afronta ao dever de motivação das decisões judiciais” (fl. 8, e-doc. 1).  
Asseveram que, “para além da grave controvérsia acerca da licitude da prova que embasou a persecução, o que se evidencia é a decretação da prisão preventiva sem a exposição de elementos concretos que demonstrassem, de forma efetiva e individualizada, a necessidade da medida extrema. Com efeito, a autoridade judicial limitou-se a acolher, de maneira infundada, as alegações lançadas pela autoridade policial, sem indicar circunstâncias específicas do caso capazes de justificar a restrição antecipada da liberdade do paciente” (fl. 8,
e-doc. 1).

Observam que “tal proceder viola frontalmente o art. 93, IX, da Constituição da República, bem como os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, que exigem fundamentação concreta e vinculada às particularidades do caso para a decretação da prisão preventiva. A ausência desses elementos revela inequívoco constrangimento ilegal, a exigir a pronta intervenção desta Suprema Corte” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Afirmam que “a cronologia dos fatos, em síntese, demonstra, com bastante clareza, a existência de tentativa inicial de abordagem, com suposta fuga, com posterior perca de contato visual pelos policiais militares em relação ao paciente, o que leva à conclusão de que, em razão disso, cessou qualquer situação de perseguição e estado de flagrância. Mesmo assim, os agentes ingressaram na residência do paciente sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundada razão contemporânea” (fl. 9, e-doc. 1).

Ressaltam que “esta Suprema Corte, no RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), se posicionou no sentido de que ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, somente se legitima quando amparado por fundadas razões, devidamente demonstradas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito. No caso em apreço, contudo, inexistem razões concretas aptas a justificar a medida extrema, evidenciando-se verdadeira violação domiciliar, realizada à margem das garantias constitucionais, circunstância que contamina de nulidade todas as provas dela derivadas”
(fls. 9-10, e-doc. 1). 

Enfatizam que “a narrativa fática, incontroversa nos próprios relatos policiais, demonstra a completa ausência de um estado de flagrância que legitimasse a invasão. Os policiais admitiram que, após a fuga e a dispensa da primeira arma, perderam o contato visual com o paciente. A perseguição, portanto, havia cessado. O deslocamento posterior até a residência do paciente foi baseado em mera conjectura, na suposição de que ali poderiam ser encontrados outros ilícitos, e não em uma situação de flagrante delito atual ou iminente”
(fl. 10, e-doc. 1).

Argumentam que “o fato de o crime de posse ilegal de arma de fogo ser de natureza permanente não é um cheque em branco para a autoridade policial. A suspeita da permanência do flagrante deve ser amparada em elementos objetivos e concretos, e não na mera presunção. A alegação de que a porta da casa estava ‘aberta’ também não socorre a legalidade do ato, pois não se confunde com o consentimento expresso e inequívoco do morador” (fl. 10, e-doc. 1). 

Concluem que, considerada a “flagrante violação do art. 5º, XI, da CF, a consequência jurídica é inafastável: a prova obtida por meio da busca domiciliar ilegal – a segunda arma de fogo – é manifestamente ilícita. E, como tal, deve ser desentranhada dos autos, sendo vedada sua utilização para qualquer fim, por força do que dispõe o art. 157 do CPP. Mais do que isso, a ilicitude da prova originária (a apreensão da segunda arma) contamina todas as que dela derivam, em aplicação da teoria dos ‘frutos da árvore envenenada’ (fruits of the poisonous tree), positivada no § 1º do mesmo artigo” (fls. 10-11, e-doc. 1). 

Acrescentam que “a decisão que decretou a prisão preventiva, ao se valer expressamente da ‘posse de duas armas de fogo’ para aferir a periculosidade do agente, está inequivocamente contaminada por essa ilicitude. Logo, a própria fundamentação da prisão preventiva se assenta sobre um pilar nulo, o que configura o constrangimento ilegal e impõe a imediata revogação da custódia”
(fl. 11, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante tais considerações, requer-se: 
(a) Seja concedida medida liminar, para determinar a revogação da preventiva do PACIENTE Benedito Luiz Simões Júnior, na Ação Penal nº 5000127-80.2026.8.13.0460, que tramita perante a Comarca de Ouro Fino/MG, expedindo-se o competente mandado de soltura, até o final julgamento de mérito do presente writ; 
(b) No Mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para se confirmar a medida liminar requerida no item acima, bem como para se decretar a nulidade das provas existentes no Ação Penal
nº 5000127-80.2026.8.13.0460, que tramita na Comarca de Ouro Fino/MG, decorrentes de violação ilegal de domicílio; e 
(c) Ainda no mérito, seja declarada a ilicitude da prova obtida por meio da invasão de domicílio (a segunda arma de fogo), determinando seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal” (fls. 12-13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.4.2026, denegou o Habeas Corpus n. 1.086.759/MG. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ainda não analisado pelo Relator.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

10. Não assiste razão aos impetrantes quanto à alegada nulidade do conjunto probatório dos autos, pela pretensa afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.

11. No julgamento do Habeas Corpus n. 0843503-93.2026.8.13.0000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou a tese de ilegalidade na obtenção das provas na residência do paciente, pela alegada violação do domicílio. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Júlio César Lorens:
“Relaxamento da prisão preventiva: 
Como visto, busca a parte impetrante o relaxamento da prisão, ao argumento de que a busca domiciliar realizada careceu de amparo legal, já que os militares durante a fuga do investigado o perderam de vista e somente posteriormente teriam se deslocado até sua residência, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude das provas ali arrecadadas e o seu desentranhamento dos autos. 
Pois bem. Da detida análise do feito, verifica-se, a priori, que não há prova contundente que demonstra eventual ilegalidade na segregação do paciente, capaz de ocasionar o relaxamento da prisão preventiva. 
Consta do Boletim de Ocorrência (fls. 11/12, doc. de ordem nº 3) que, ‘durante patrulhamento pela Rua Treze de Maio, no centro da cidade de Ouro Fino, observamos o veículo gol de cor preta e placas EYF-3874 de Ribeirão Preto/SP, este estava sendo conduzido por Juninho Simão (Simãozinho), indivíduo conhecido no meio policial por praticar crimes como; tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, e ele estava com sua companheira Rafaela Dias Acerbi no banco dianteiro, então fizemos o retorno pela Rua Angelo Beguini para abordá-lo no semáforo da Rua Treze de Maio com a Rua Cyro Gonçalves. No semáforo, o veículo estava parado no sinal vermelho, na frente da loja NP calçados, sentido centro, então ao dar ordem para que os ocupantes do gol desembarcassem, Juninho acelerou o veículo e começou a manobrar para fugir, direcionando o carro para cima dos militares da equipe que efetuaram 3 disparos contra o veículo do autor, sendo um tiro disparado pelo Sargento Roberto e dois Pelo Sargento Gilberto que furou o pneu do lado esquerdo do veículo. O veículo mesmo com um pneu dianteiro furado, realizou manobras perigosas e entrou na Travessa Rosa Rodrigues ao lado da loja NP calçados, e próximo a residência de número 20, dispensou dois celulares quebrados (os celulares foram quebrados antes do descarte) e um revólver calibre .38, marca S&W, carregado com 6 munições intactas, pela janela do carona dianteiro, e fugiu em alta velocidade para o Bairro Várzea, tendo a equipe perdido o contato visual. Junto com os militares da guarnição da cidade de Inconfidentes, foi feito rastreamento para tentar localizar o veículo em fuga, porém sem êxito. As equipes da 81ª CIA PM, junto com uma equipe ROCCA deslocaram até a casa dos autores na Rua Américo Marinello, 823 fundos, no Bairro Capelinha, onde encontrou a casa aberta, e devido ao estado de flagrante foi feito busca no interior da residência, sendo encontrado pelos militares um revólver calibre .38 marca Rossi com 5 munições intactas, este estava no painel da televisão da sala, em baixo de um boné de cor branca. Compareceu no momento do registro da ocorrência, o defensor dos autores Rony Peterson Ferreira, OAB/MG 222.063, que tomou conhecimento dos fatos’.
Note-se, portanto, que, em tese, a guarnição visualizou o paciente, já amplamente conhecido no meio policial, e após dar-lhe ordem de parada, houve tentativa de atropelamento dos agentes, fuga em alta velocidade em via pública, circunstâncias que levaram os militares a dispararem contra o veículo. Os agentes presenciaram, também, o descarte de um revólver calibre .38 e aparelhos celulares propositadamente destruídos durante a perseguição. Tal contexto culminou em realização de diligências e no deslocamento logo em seguida até a residência do paciente. 
Dessa forma, em uma análise apriorística cabível à espécie, observa-se que a guarnição agiu em conformidade com a lei e amparada por fundadas razões, não havendo, portanto, ao menos neste momento processual, irregularidade na diligência policial, o que afasta a alegação de ilicitude das provas arrecadadas, bem como o pedido de relaxamento da prisão preventiva por ilegalidade das buscas. 
Destaco que qualquer análise mais aprofundada da matéria aqui debatida importaria em profundo revolvimento probatório incabível nesta estreita via, de modo que eventual irregularidade poderá ser comprovada em momento oportuno, no curso do processo. 
Afasto, portanto, o pedido de relaxamento da prisão preventiva” (fls. 3-5, e-doc. 3). 

12. O Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial, ao denegar o Habeas Corpus n. 1.086.759/MG.
Tem-se na fundamentação da decisão monocrática:
“Inicialmente, quanto à aventada violação de domicílio,
registra-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões objetivas e contemporâneas que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, aferidas a partir do contexto fático imediatamente percebido pelos agentes. 
A Corte estadual, ao examinar a insurgência, concluiu pela existência de cenário de flagrância e de razões suficientes para a diligência, assentando que os policiais, após desobediência à ordem de parada, tentativa de atropelamento, fuga em alta velocidade e descarte de arma carregada, deslocaram-se logo em seguida à residência do paciente, encontrada aberta, onde foi localizada outra arma municiada, reputando idônea a atuação e afastando a alegação de ilicitude das provas. 
Nesse quadro, não se evidencia ilegalidade manifesta a justificar o relaxamento da prisão com base em nulidade da busca domiciliar. A perda momentânea do contato visual, registrada no curso da perseguição, não desnatura, por si só, o estado de flagrância delineado pelos eventos sequenciais e próximos no tempo, tampouco autoriza, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento aprofundado da prova para infirmar a conclusão do colegiado local. 
A propósito: (...)” (fls. 2-3, e-doc. 5). 

13. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. Os crimes previstos nos arts. 12 e 14 da
Lei n. 10.826/2003 são de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). Confiram-se, por exemplo, os julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 244.668-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema
n. 280/RG).
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – insuficiência de provas para a condenação –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. (...)
4. Agravo interno desprovido” (RHC n. 239.873-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024). 

14. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 
4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 244.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 241.244-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).

15. É de se anotar, ainda, que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.

16. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Ouro Fino/MG, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente:
“A AUTORIDADE POLICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através de seu Delegado de Polícia, representou pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de BENEDITO LUIZ SIMÕES JÚNIOR, qualificado, ao argumento de que tal seria necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em decorrência de haver indícios de que o investigado teria concorrido para com o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (ID 10609697441). 
O órgão do Ministério Público emitiu parecer pela decretação da prisão preventiva, afirmando o que segue: 
‘(…) Consoante os elementos informativos coligidos no Inquérito Policial, na data dos fatos, o investigado conduzia veículo automotor em via pública quando desobedeceu ordem legal de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco a integridade dos agentes e de terceiros. Durante a evasão, dispensou uma arma de fogo municiada, além de dois celulares previamente danificados. Posteriormente, foi apreendida outra arma de fogo, igualmente municiada, no interior de sua residência, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente e a gravidade da conduta.
Da análise acurada dos autos, verifica-se que o caso revela a imprescindibilidade da medida postulada pelo I. Delegado de Polícia, uma vez presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal. 
O investigado já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, satisfazendo, dessa forma, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, do Código de Processo Penal. 
Com relação ao fumus boni juris, os elementos de convicção que acompanham o presente Inquérito Policial comprovam a existência do crime, assim como evidenciam a autoria. 
A prisão cautelar, aliás, deverá ser decretada, na hipótese, para garantia da ordem pública, uma vez que, solto, poderá o investigado voltar a delinquir, sobretudo porque faz do crime o modo habitual de vida, conforme fazem prova os documentos juntados aos autos. Observa-se ainda que deixou recentemente o cárcere e, inobstante, envolveu-se novamente em fato criminoso.
De igual modo, a fuga deliberada do investigado no momento da abordagem policial, somada à sua não localização posterior, denota risco concreto de evasão do distrito da culpa e de não comparecimento aos atos processuais, o que justifica, também, a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 
Extrai-se da extensa certidão de antecedentes criminais acostada aos autos que o averiguado ostenta vários registros perante a Justiça Criminal, apresenta maus antecedentes e é reincidente, em razão da prática de crimes de diversas espécies, inclusive análogo ao que ora se apura, o que autoriza a conclusão de efetiva reiteração delitiva e, por consequência, da necessidade da prisão preventiva. 
Dessarte, por se tratar de indivíduo propenso à prática delituosa (que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com as infrações cometidas), e ainda, verificada a ocorrência de condutas graves, aliadas ao nítido propósito de se furtar à responsabilidade penal, afigura-se imperiosa a custódia cautelar do investigado para garantia da ordem pública e como resposta rápida e rigorosa da Justiça. 
Ante o exposto, presentes as condições de admissibilidade (CPP, art. 313), o periculum in mora (CPP, art. 312, 1ª parte) e o fumus boni juris (CPP, art. 312, 2ª parte), em consonância com a representação formulada pela D. Autoridade Policial, o Ministério Público requer que seja decretada a